Tribunal: CARF
Processo: 11065.910950/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910950/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.194 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
AMAPÁ DO SUL S.A. INDÚSTRIA DA BORRACHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
IPI. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR A 1o DE JANEIRO
DE 1999. IMPOSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 16
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na
fabricação de produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do
art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo
estabelecimento do contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.189, de 23 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11065.910945/2013-26, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910950/2013-39
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910950/2013-39

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento de IPI e homologou parcialmente as Declarações de
Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo;
A DRF deferiu em parte o ressarcimento pleiteado e homologou parcialmente as
Dcomp, sob o fundamento de que o crédito financeiro deferido foi insuficiente para a
homologação integral, conforme demonstrado no Despacho Decisório.
Inconformada com o deferimento parcial do seu pedido e, consequentemente, com
a homologação parcial das Dcomp, a recorrente interpôs manifestação de inconformidade,
requerendo o deferimento integral do seu pedido e a homologação integral das compensações,
alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
Tempestivamente, a manifestante alega que seu direito creditório é amparado
pelo princípio da não-cumulatividade, que a Lei no 9.779/99 teria caráter declaratório,
portanto retroativa a aquisições anteriores a 01/01/99, além de não estabelecer prazo
para o aproveitamento dos créditos, sendo que a IN SRF no 33/99 seria
inconstitucional e ilegal, conforme doutrina e julgados que cita.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
(...)
CRÉDITOS DO IPI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional quinquenal é aplicável aos pleitos administrativos referentes a
créditos do imposto, conforme disposição da legislação tributária sobre a matéria
(Decreto no 20.910/32).
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no art. 11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que se reconheça, na integra, o seu direito ao ressarcimento pleiteado e,
consequentemente, sejam homologadas todas as Dcomp.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: “II - Do crédito
de IPI em favor da Recorrente. [O Princípio Constitucional da Não-Cumulatividade]; Da
inexistência de prescrição Aplicação do prazo de 5 +5 - vigente à época; Quanto à norma do
artigo 11 da lei no 9.779/1999 Lei interpretativa; Da verdade material; Da capacidade
contributiva”, concluindo, que faz jus aos créditos declarados/compensados, em face: do
princípio constitucional da não cumulatividade dos impostos, da inocorrência da prescrição do
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910950/2013-39

seu direito; do caráter interpretativo do art. 11 dessa lei; e, dos princípios da verdade material e
da capacidade contributiva do contribuinte.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do
artigo 67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Em que pese o extenso recurso voluntário apresentado, nesta fase
recursal, a questão de mérito restringe-se ao direito de a recorrente
ressarcir de créditos de IPI, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/99,
sobre aquisições de insumos adquiridos em datas anteriores a 1o de
janeiro de 1999.
No presente caso, trata-se de créditos aproveitados sobre aquisições de
insumos efetuadas no período de julho de 1997 a dezembro de 1998,
aproveitados extemporaneamente com emissão de notas fiscais de
entradas.
O direito ao ressarcimento de créditos de IPI, nos termos da referida lei,
constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no 16 que
assim dispõe:
Súmula CARF no 16
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na
fabricação de produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos
do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos
recebidos pelo estabelecimento do contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula, para não reconhecer o direito de a recorrente
ressarcir-se dos créditos reclamado nesta fase recursal.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910950/2013-39

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 307
DF CARF MF
Original